Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA POSSE OU DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos para desconstituição de penhora incidente sobre imóveis. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, legitimidade ativa de uma das partes, incorreção no valor da causa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustentam que detêm a posse dos imóveis e que a penhora deve ser levantada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a legitimidade ativa de uma das partes; (iii) avaliar a correção do valor da causa; e (iv) determinar se há prova suficiente da posse ou domínio dos imóveis pelos embargantes para justificar a desconstituição da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir sua produção quando entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção (Código de Processo Civil - CPC, arts. 370 e 371). A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a decisão é fundamentada em prova documental robusta.
4. A parte ilegítima não figura nos contratos principais como parte adquirente dos imóveis, tendo ingressado apenas como "terceiro interessado" no termo aditivo, razão pela qual correta a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa.
5. Nos embargos de terceiro, cabe ao embargante fazer prova sumária de sua posse ou domínio sobre os bens penhorados (CPC, art. 677). A ausência de registro da transmissão dos imóveis ao embargante, aliada à falta de comprovação da posse efetiva e anterior à penhora, inviabiliza o levantamento da constrição judicial.
6. A sentença analisou todos os fundamentos apresentados, não havendo negativa de prestação jurisdicional, pois a mera insatisfação da parte com o entendimento adotado não configura omissão ou nulidade.
7. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 11 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação da convicção do magistrado.
2. A ilegitimidade ativa deve ser reconhecida quando a parte não figura como adquirente nos contratos principais e apenas atua como "terceiro interessado".
3. Para o levantamento da penhora, o embargante deve demonstrar posse efetiva e anterior à constrição, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.
4. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza pela mera discordância com os fundamentos da sentença, desde que devidamente motivada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 355, inciso I, 674, § 1o, 677 e 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 11; CF/1988, art. 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1601617, 07173578520218070020, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 17.08.2022;
TJDFT, Acórdão 1259311, 00242069620168070018, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE 11.07.2020;
TJDFT, Acórdão 1716874, 07117188520228070009, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE 13.07.2023.